Tribunal: TJSP
Processo: 2293877-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão à atribuição de pontos de acordo com a experiência profissional do impetrante, com a consequente correção da posição na classificação do certame. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar. Desistência do recurso. Homologação. Inteligência do art. 998 do CPC. Recurso prejudicado.